Tribunal: TJDFT
Processo: 0702045-25.2023.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702045-25.2023.8.07.0012 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SIMONE GOMES DO CARMO AGRAVADO: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA DECISÃO 1. Com base no CPC, art. 937, IX e no §2o-B do art. 7o do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94), inserido pela Lei no 14.365/2022, defiro o pedido de sustentação oral (ID no 54896011), uma vez que o agravo interno foi interposto contra decisão que conheceu e negou provimento à apelação (ID no 50257604). 2. Inclua-se na primeira sessão presencial, a ocorrer em 1o de fevereiro de 2024 (quinta-feira), ficando as partes intimadas. Brasília, DF, 15 de janeiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO